Tribunal: TJBA
Processo: 8009508-92.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009508-92.2023.8.05.0103

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISAURA FONSECA SOUZA

Advogado(s): IZIS DE FARIAS GOMES, ROSANGELA MORAES FREITAS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA VIA TED PARA CONTA DE MESMA TITULARIDADE DA AUTORA EM OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OPERAÇÃO REALIZADA COM USO DE SENHA PESSOAL, PELO APLICATIVO INSTALADO NO CELULAR DA CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO NÃO CONFIGURADA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O
apelado carreou aos autos
comprovante de TED que demonstra que a transação bancária questionada na exordial foi feita através de aplicativo bancário instalado no celular da apelante.

2. Para utilização de aplicativo bancário, o correntista deve se valer de senha pessoal intransferível, por isso, tem dever de zelo e de guarda de tarjeta e senha pessoais, devendo cuidar para que outros não tenham acesso ao aplicativo instalado no celular.

3. Destarte, imperioso reconhecer que não há prova da falha na prestação do serviço bancário ou de fortuito interno, sendo certo que eventual violação por hacker enseja fortuito externo, que afasta a responsabilidade civil do banco (Súmula 479, do STJ).

4. Ademais, os recursos transferidos da conta poupança da apelante foram direcionados para conta corrente de sua própria titularidade junto a outra instituição bancária, o que descarta a hipótese de fraude bancária.

5. Vale salientar, por oportuno, que a alegação de que “
os fraudadores realizaram esse TED a fim de facilitar as demais transferências realizadas através do aplicativo da Caixa Econômica Federal de titularidade da Recorrente”
é absolutamente desprovida de lógica, porquanto, se o fraudador teve acesso à conta mantida junto ao banco apelado, poderia ter feito as transferências para terceiros a partir dela mesma, não sendo necessário transferir para a conta de titularidade da apelante para, depois, fazer transferências para outras pessoas.

6. D
emonstrada a regularidade da transação,
não há que se falar em restituição de valores e indenização por danos morais.

7.
Apelo improvido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8009508-92.2023.8.05.0103
, sendo apelante ISAURA FONSECA SOUZA
e apelado
BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.